Tribunal: STF
Processo: Rcl 60776
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A  CONTROVÉRSIA DELIMITADA NO TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negocios Ltda., Starboard Asset Ltda., Starboard Holding Ltda., Partners Holding Ltda. e Fabio Vassel, contra decisão proferida pelo Juízo da Secretaria de Execução e Expropriação do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo nº 0000771-47.2013.5.05.0037, por meio da qual teria sido descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG.

 2.	Narram os reclamantes que, na origem, Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negocios Ltda., Starboard Asset LTDA e Starboard Holding Ltda. foram incluídos como responsáveis solidários no polo passivo da execução trabalhista, por meio de instauração de procedimento de reunião de execuções pelo Regime Especial de Execução Forçada (REEF), sem que fosse observado o contraditório. Acrescentam que houve instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica direta e inversa, para fins de inclusão, também no polo passivo, dos reclamantes Fabio Vassel e Partners Holding Ltda., sendo reconhecida a existência de grupo econômico.

 3.	Asseveram que não formam grupo econômico com a “Máquina de Vendas”, responsável por vultoso passivo trabalhista, com o qual mantiveram meras relações comerciais. Acrescentam que não tiveram a oportunidade de participar da fase de conhecimento do processo, para que pudessem influenciar em seu resultado final.

 4.	Afirmam que, no procedimento constituído pelo REEF, o Juízo reclamado tem prosseguido com a execução, embora tenha sido determinada, pelo eminente Ministro Dias Toffoli, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.

 5.	Requerem a concessão de medida liminar para que se determine o sobrestamento do processo, com a respectiva liberação das constrições havidas sobre os seus bens. No mérito, pleiteiam a cassação da decisão impugnada, julgando-se procedente a reclamação, para manter o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli no âmbito do RE nº 1.387.795/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia, assim estabelecida pelo Plenário da Corte: 

“TEMA RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

 8.	Compulsando detidamente os autos, porém, verifico que a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução não se deu somente pelo reconhecimento do grupo econômico, mas também por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial.

 9.	É o que se depreende do seguinte trecho da decisão proferida em 1º/12/2022 pela Magistrada do caso:

“(...) Pois bem. Houve basicamente dois fatos que motivaram o Juízo de Execução e  Expropriação a incluir as empresas do Grupo Starboard como responsáveis pelo  adimplemento das dívidas trabalhistas das empresas do Grupo Máquina de Vendas: o reconhecimento de que integrariam um mesmo grupo econômico e de que teria  havido sucessão trabalhista das empresas Starboard diante das empresas Máquina de  Vendas. (...).
 
(...). IV.V Sucessão de empregadores
 
Ainda que não fosse possível reconhecer a existência de grupo econômico entre as  empresas integrantes do Grupo Máquina de Vendas e aquelas que participam do auto denominado Grupo Starboard - o que se cogita apenas por apego à fundamentação exauriente - necessariamente haveria que se reconhecer a responsabilidade patrimonial deste último por sucessão empresarial do primeiro.
 
A tese da sucessão entre (grupos de) empresas foi trazida à baila na petição que  provocou a instauração do REEF e pode ser assim sintetizada: 
 
‘28. Superada, porque incontroversa, a existência do Grupo Máquina  de Vendas, importante apresentarmos breve relato para justificar a necessidade de direcionamento da execução também para o grupo Apollo-Starboard, por sucessão empresarial, na medida em que houve,  na prática, aquisição do grupo Máquina de Vendas. 
29. O grupo Apollo e o grupo Starboard se tornaram sócios e adquiriram,  por meio de empresas subsidiárias, o controle da gestão e do Grupo  Máquina de Vendas. Todavia, isso se deu por meio de vários mecanismos complexos de blindagem patrimonial. Neste processo, o  Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi, sócio e administrador do Grupo  Starboard passou a atuar como membro do conselho de administração  e CEO do grupo Máquina de Vendas.’
 
O contexto apresentado no item anterior deste julgado demonstra claramente que a  MÁQUINA DE VENDAS está sendo gerida pelo grupo a que pertence a  STARBOARD HOLDING LTDA., evidenciando a alteração na estrutura e na  propriedade da empresa a atrair a aplicação do disposto nos arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. (...). 
 
(...). CONCLUSÃO
 
Ante tudo o que foi exposto nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar  o presente decisum, como se nele integralmente transcrita, e tendo em vista o que mais  dos autos consta, resolve este Juízo (i) ACOLHER OS INCIDENTES DE DESCONSIDERAÇÃO DIRETA E INVERSA DA PESSOA JURÍDICA diante das pessoas físicas e jurídicas APOLLO SB HOLDINGS L.P., PARTNERS  HOLDING LTDA, PEDRO DANIEL MAGALHÃES, PEDRO  HENRIQUE TORRES BIANCHI e FÁBIO VASSEL; (ii) DECLARAR A  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA por integração de um mesmo grupo econômico das pessoas jurídicas SUN HARBOR SERVIÇOS LTDA, RPAY  SOLUÇÕES PARA PAGAMENTOS LTDA; (iii) REJEITAR a exceção de pré-executividade apresentada pelas Excipientes STARBOARD RESTRUCTURING  PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA, STARBOARD  ASSET LTDA e STARBOARD HOLDING LTDA. e DECLARAR A  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA das aludidas pessoas jurídicas por  integração de um mesmo grupo econômico com as devedoras originárias e ainda  sucessão empresarial diante destas; determinando que todas as pessoas físicas e jurídicas retro citadas sejam definitivamente incluídos como responsáveis pelo  adimplemento do presente procedimento de Regime Especial de Execução Forçada  - REEF. (...).” (e-doc. 5, p. 3-10; grifos nossos).

 10.	A constatação de que a responsabilidade solidária, in casu, teve também o fundamento da sucessão empresarial afasta a aderência estrita, necessária para o reconhecimento de que houve descumprimento da decisão apontada como paradigma, conforme sólida jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).

 11.	Em caso análogo, em que também fora reconhecida sucessão empresarial, o eminente Ministro Dias Toffoli assim decidiu, verbis:

“(...) Quanto ao mais, a pretensão da presente reclamatória reside no pleito de suspensão do trâmite do Processo nº 0000423-69.2021.5.08.0003 com fundamento na ordem de sobrestamento por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 RG), mediante o qual submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:
‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’
Compulsado os autos, verifico que a presente hipótese não se trata de redirecionamento de execução trabalhista em desfavor de empresa integrante de um mesmo grupo econômico em suposta ofensa ao art. 513, §3º, do CPC, mas de sucessão empresarial prevista no art. 10 e 448 da CLT, que ensejou a responsabilidade solidária entre a empresa sucedida/executada (VIAÇÃO SÃO LUIZ LIMITADA) e a empresa sucessora (VIAÇÃO SANTA ROSA), ora reclamante, decorrente de dissolução irregular da primeira com o aproveitamento do estabelecimento empresarial daquela pela segunda. (...).”
(Rcl nº 60.290/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/06/2023, p. 27/06/2023; grifos nossos).

 12.	Havendo, portanto, na decisão reclamada, fundamento adicional, diverso do reconhecimento do grupo econômico, e que, por si só, já seria suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária dos reclamantes, não há que se falar em descumprimento da decisão que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

 13.	Ressalto, por fim, que a presente decisão não adentra ao mérito do que foi reconhecido pelo Juízo reclamado acerca da sucessão empresarial. Eventual irresignação a respeito deve ser objeto de recurso pelas vias próprias. O que se revela, de pronto, é a inviabilidade da presente reclamação, uma vez que a decisão impugnada versa sobre controvérsia não abrangida pelo Tema RG nº 1.232.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido cautelar.

Publique-se.

Brasília, 25 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator